Tribunal: TJDFT
Processo: 0723318-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723318-06.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO, RAQUEL DE MORAIS SILVA, AMANDA SILVA FRANCO, ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO, RMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, AVANTY COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, HARPIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADOS: KAJA MOVEIS LTDA, ANDRE LUIS SCHIERHOLT, LOIVA BEATRIZ SCHMIDT SCHIERHOLT, MORIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, MARCOS DANIEL DA SILVA, CARLOS ANTONIO REALI DESPACHO PAULO HENRIQUE FRANCO CANÇADO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção do pedido de ID 23066447, determino que as intimações referentes à parte agravante, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ítalo Rocha Bastos, OAB/DF 45.618, sob pena de nulidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018